Tribunal: TJSP
Processo: 0033546-20.2004.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO. Extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC. Inadequação. Ausência de intimação pessoal válida da autora para dar andamento ao feito, nos termos que exige o § 1o, do art. 485, do CPC. Envio de carta de intimação cujo AR retornou negativo, o que indica que a diligência não atingiu sua finalidade. Como cediço, a extinção do feito,

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO. Extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC. Inadequação. Ausência de intimação pessoal válida da autora para dar andamento ao feito, nos termos que exige o § 1o, do art. 485, do CPC. Envio de carta de intimação cujo AR retornou negativo, o que indica que a diligência não atingiu sua finalidade. Como cediço, a extinção do feito, por abandono da causa, pressupõe a intimação pessoal do autor que, se for frustrada por falta de endereço correto, deve se perfectibilizar por edital. Precedentes do A. STJ. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. Prestígio ao princípio da inafastabilidade de jurisdição e da primazia da decisão de mérito justa e efetiva. Inteligência dos art. 4 e 6o, do CPC. RECURSO PROVIDO.